Tribunal: STF
Processo: ARE 1446160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. MUNICÍPIO DE JACOBINA. GESTOR MUNICIPAL QUE EDITOU PORTARIA CONTRARIANDO ANTERIOR LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS LEGAIS DISPONÍVEIS PARA AFERIR A INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI. PRECEDENTE DESTA CORTE. SEGURANÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Impetrante é professora do Município de Jacobina, decorrente da aprovação em 02 (dois) concursos públicos prestados para o referido cargo público, sendo cada vínculo de 20h/semanais. 2. O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dois Profissionais da Educação Básica do Município de Jacobina-Ba (Lei Municipal nº 1.210) assegura o direito à unificação de cadastros/registros dos servidores da educação. 3. Consoante a Portaria Municipal de nº. 558/15, a Impetrante, em 2015, teve seus cadastros de professora junto ao Município de Jacobina-Ba unificados. Contudo, em seguida, foi expedida a Portaria Municipal nº. 115/16 que revogou a Portaria anterior, ao fundamento de inconstitucionalidade da norma que fundamentara a concessão da unificação de cadastros. 4. Discute-se, nestes autos, a validade da portaria nº. 115/16, que anulou a unificação dos cadastros da Impetrante, fundamentando-se na inconstitucionalidade do dispositivo legal municipal. 5. Verifica-se que foram colacionados documentos que comprovam o comportamento contraditório do Chefe do Poder Público Municipal, em verdadeira ofensa à segurança jurídica. Neste espeque, fere-se a confiança legítima nos atos emanados da administração pública. 6. Outrossim, a autoridade coatora, no caso em apreço, exerceu unilateralmente o controle de constitucionalidade, contudo, sem atenção aos mecanismos presentes no ordenamento jurídico para tal finalidade. 7. Ademais, não se autoriza à Administração o exercício do poder dever de anulação dos seus atos sem respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando afetar o patrimônio jurídico do particular, consoante ocorre no caso em análise. 8. Após detido exame dos fatos e direitos que emergem dos autos, à impetrante é inadmissível imputar ônus ao qual não deu causa, porquanto pleiteou a unificação de seus cadastros com base em lei válida, supracitada. 9. Segurança concedida. Recurso conhecido e desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente